Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037170-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS MACORATTI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois à luz da Teoria da actio nata, o termo inicial da fluência do prazo prescricional ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo. Não há que se falar em violação à coisa julgada, pois, diante da determinação da Justiça laboral, consubstanciada na inclusão das horas extras na remuneração do empregado, a competência para processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar é da Justiça Comum, notadamente em decorrência da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado e a entidade de previdência privada. A matéria controvertida envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar. A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.312.736/RS, (Tema 955) e REsp 1.740.397/RS (Tema 1021) apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC). A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. Em função do caráter temporário do Benefício Especial Temporário - BET, qual decorre da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, portanto, de fonte de custeio que não pode ser recomposta, não cabe determinar a ré que promova a revisão desses benefícios temporários. Nos termos do que dispõe o Regulamento deve ser preservado o salário de participação do autor, desde que haja a contribuição adicional correspondente necessária à recomposição da reserva. Como a revisão pretendida depende do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), somente se poderia falar em obrigação de pagamento de diferenças por parte da PREVI, e, consequentemente, em mora, a partir de quando efetivada a necessária recomposição da reserva matemática. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. A presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após e a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença. À luz do Princípio da Causalidade, tendo em vista a complexidade da causa, impõe-se manter a verba honorária, caso seja fixada com observância dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade, nos casos em que a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 28438702). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028